Tribunal: TJDFT
Processo: 0709228-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SAE/DF. PAGAMENTO DE TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. PRETENSÃO MOVIDA POR 10 (DEZ) FILIADOS. CARÁTER INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO EVIDENCIADA INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE PROCURAÇÕES INDIVIDUAIS DOS SUBSTITUÍDOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença que, em liquidação e cumprimento de sentença coletiva instaurado pelo SAE/DF, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único e 485, I, ambos do CPC, sob o fundamento de não ter o sindicato exequente emendado a inicial para regularizar o polo ativo e juntar aos autos as procurações individuais dos autores.

2. A Constituição Federal, no art. 8o, III, estabelece que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”.

3. O STF fixou a seguinte tese relativa ao Tema n. 823 (RE 883642 RG, submetido à sistemática da repercussão geral): “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. Por conseguinte, emerge a legitimidade do sindicato apelante para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva em favor dos sindicalizados indicados na petição inicial, independentemente da juntada de procurações individuais.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.